Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA. ELEMENTAR DO TIPO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS CRIMES. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. REGIME FECHADO MANTIDO.
1. A valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora. Desse modo, verificado que a violência empregada não extrapolou os limites do que seria necessário para se caracterizar o tipo penal, não está autorizado o aumento.
2. Tendo os réus, com uma única ação, subtraído bens de 2 vítimas distintas, incide a regra do concurso formal, com a aplicação da pena de um dos crimes acrescida de 1/6 (um sexto).
3. Inviável reconhecer a figura jurídica da continuidade delitiva quando as condutas não consistem em desdobramento uma da outra, restando ausente a unidade de desígnios ou o liame subjetivo entre os crimes.
4. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
5. Impostas aos réus penas superiores a 8 anos, correto o regime inicial fechado para o seu cumprimento, nos termos da alínea "a" do § 2o do art. 33 do Código Penal.
6. Recurso parcialmente provido.